Tribunal: TJDFT
Processo: 0739575-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739575-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c,” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SHOPPING CENTER. DESPESAS CONDOMINIAIS. CARÊNCIA DE AÇÃO. LOCATÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIETÁRIO ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VIA INADEQUADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 550 do Código de Processo Civil, a ação de prestação de contas está sujeita a procedimento especial, cuja legitimidade ativa e passiva ad causam está adstrita àquele que possui o direito de exigir contas, por ter direitos, interesses ou créditos geridos por terceiro, ou a obrigação de prestá-las, por estar-lhe confiada a administração ou a gestão de bens ou de interesses alheios. (Acórdão 929731, 20150111200408APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/3/2016, publicado no DJE: 14/4/2016. Pág.: 141-171). 2. A ação de prestação de contas referente às taxas condominiais tem de ser proposta em desfavor do síndico, responsável pela gestão de recursos. Assim, é incabível contra os proprietários do empreendimento. 3. É dever do síndico a prestação de contas à Assembleia, anualmente e quando exigidas. 4. A ação de prestação de contas não é via processual adequada para o locatário em shopping center requerer a exibição de documentos relativos às despesas condominiais e gestão de recursos. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida. A recorrente alega violação aos artigos 22, incisos VI e IX, e 54, § 2o, ambos da Lei de Locações, sob o argumento de que sendo o próprio locador o administrador do shopping center, e, em consequência da unidade ora locada, as despesas de condomínio e verbas de fundo de promoção são por ele administradas como verdadeiro administrador condominial, caberia a prestação de contas. Assim, não há qualquer equívoco na escolha da ação de exigir conta, que é o meio processual adequado para o atendimento de suas pretensões. Aponta, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao id 22054581-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003